Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 85, § 1o do CPC determina que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Embora a fase de Liquidação não tenha sido contemplada como passível de incidência de honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os honorários sucumbenciais na Liquidação podem ser arbitrados excepcionalmente na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 1.1. Demonstrada a litigiosidade entre as partes em razão das diversas impugnações apresentadas, questionamentos aos cálculos apresentados, interposição de recursos, justifica-se o arbitramento dos honorários para a fase de liquidação.
2. Na hipótese, não há que se falar em condenação (procedimento de liquidação, que se limita a apurar o valor o débito). Definido em liquidação o valor final do débito R$ 150.658,72 (cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), atualizado até 25/01/2021, homologado pelo Juízo (ID 159637140, p. 1). Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico (valor do débito homologado pelo Juízo) nos termos do artigo 85, §2o, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.